Tribunal: TJES
Processo: 5008663-14.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008663-14.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIOLA DA SILVA PEREIRA

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4A VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008663-14.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIOLA DA SILVA PEREIRA

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4A VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA. 1- Sessão do Júri marcada para outubro de 2024, o que demonstra que não há excesso de prazo na tramitação processual. Ao Consultarmos o INFOPEN paciente verifiquei que esta ostenta duas condenações por tráfico de drogas e associação par o tráfico e responde por outra quatro ações penais, contando com a ação originária desta impetração, a contumácia delitiva do paciente não pode ser desprezada – precedentes - [...]registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020). [...]– Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008663-14.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIOLA DA SILVA PEREIRA

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4A VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Trata-se de Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FABIOLA DA SILVA PEREIRA, contra ato supostamente ilegal praticado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica.

Relata o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal em relação a paciente, encontra-se caracterizado no excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal e manutenção de sua segregação cautelar, sendo que sua prisão data dia 24/11/2019, ou seja, há 1681 dias, sem que tenha sido designada sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Vamos aos fatos e ao Direito.

Inicialmente, se extrai da denúncia recebida em desfavor da paciente, que:

[...]Consta do Inquérito Policial, que serve de base que no dia 23 de novembro de 2019, por volta das 11:00h, na Rua Chile, esquina com a Av. Espírito Santo (na subida da Igreja), no Bairro Jardim América, em Cariacica/ES, a denunciada, agindo de forma livre, consciente, com vontade de matar e com emprego de arma branca (faca), desferiu facadas contra a vítima Ronnie Von Silva Pereira, dando início a um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, pois com a chegada de policiais militares ao local, a denunciada cessou as agressões. A vítima foi atendida pelo SAMU e sobreviveu.Contam os autos que denunciada e vítima tiveram relacionamento amoroso e atualmente estão separados.No dia dos fatos a denunciada foi até a casa da vítima e, ao perceber a presença da atual companheira da vítima, se apossou de uma faca e desferiu facadas contra a cabeça da vítima, que, por sua vez, conseguiu se desvencilhar dos golpes tendo sido atingida apenas uma vez, na região da barriga. O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima que foi surpreendida pela ação da denunciada quando estava no sossego do seu lar.Revelam os autos que, a vítima foi para a rua para fugir da denunciada, momento em que policiais militares chegaram ao local e a denunciada foi contida pelos mesmos.Extrai-se dos autos que denunciada resistiu à prisão, mediante violência, chutando os policiais militares que precisaram pedir reforço e utilizar algemas para conter a denunciada.Ainda durante a prisão em flagrante, a denunciada desacatou os policiais militares, no exercício da função, Bruno martins Fernandes e Thiago Alves de Souza,

chamando-os de policiais “de merda” e que não serviam para nada.[...]

Conforme informado pela autoridade coatora,”Nesta data, relatei o processo e inclui em pauta para julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 15 de outubro de 2024, às 13:00 horas.”

Portanto, não há que se falar de atraso na tramitação processual, neste momento.

Reforçando a necessidade de mantença da segregação cautelar da paciente, verifica-se em consulta ao INFOPEN que esta ostenta duas condenações por tráfico de drogas e associação par o tráfico e responde por outras quatro ações penais, contando com a ação originária desta impetração.

Possuo o entendimento de que a reiteração delitiva da paciente de modo algum pode ser desprezada, nesse sentido, cito jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça:

"A existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020).[...] (AgRg no HC n. 918.967/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Isto posto, denego a ordem.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.